Tribunal: TJBA
Processo: 8021132-98.2019.8.05.0000
Classe: Embargos de Declaração
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n.
8021132-98.2019.8.05.0000.4.EDCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

EMBARGADO: TAMARA TRINDADE SILVA

Advogado(s)
:
FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, AO FUNDAMENTO DE EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL, CONTRA O ACÓRDÃO PROFERIDO, PELO PLENÁRIO DESTE TRIBUNAL, NO AGRAVO INTERNO MANEJADO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTES MANIFESTADO. ALEGAÇÃO DE QUE O ARESTO PROLATADO ADOTOU ENTENDIMENTO EM DIVERGÊNCIA COM A TESE FIRMADA NO TEMA 784/STF, DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE NOS ARGUMENTOS APRESENTADOS. DEFERIMENTO DO PLEITO FORMULADO APÓS CONCLUIR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO INDEVIDA E ARBITRÁRIA POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONDIÇÃO ESTA EXIGIDA NO REPORTADO TEMA. ADEMAIS, COMO CONSIGNADO NA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO INTERPOSTO, A MATÉRIA ORA QUESTIONADA NÃO FOI IMPUGNADA NAS RAZÕES RECURSAIS APRESENTADAS. INOCORRÊNCIA DO ERRO MATERIAL APONTADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8021132-98.2019.8.05.0000.4.EDCiv
, em que figuram, como embargante, o
ESTADO DA BAHIA e outros,
e, como embargada,
TAMARA TRINDADE SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Órgão Especial
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em NÃO ACOLHER os Embargos de Declaração opostos
, nos termos do voto do relator.